Tribunal: TJES
Processo: 0010580-62.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010580-62.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL ANTONIO STEINKOPF DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0010580-62.2016.8.08.0024

RECORRENTE: RAFAEL ANTONIO STEINKOPF DE SOUZA

RECORRIDOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORES. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu do Recurso de Agravo Interno, por deserção. O embargante alega omissão no aresto, ao argumento de que não observada a concessão de assistência judiciária gratuita supostamente deferida em primeiro grau, repisando as razões do Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste a alegada omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à suposta inobservância de deferimento prévio de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado, que não conheceu do Agravo Interno, fundamenta-se na deserção, decorrente da ausência de comprovação do preparo recursal e do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em fase recursal.

O pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso não possui efeito retroativo, conforme entendimento consolidado, sendo incapaz de afastar a deserção.

Impõe-se reafirmar o decidido no julgamento do Recurso de Agravo Interno, no qual se verificou que a Egrégia Quarta Câmara Cível, previamente ao julgamento do Recurso de Apelação Cível, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente e ordenou o pagamento das custas (DECISÃO de fls. 294/295).

O Recorrente realizou o pagamento das custas judiciais do Recurso de Apelação Cível (comprovante juntado às fls. 286/298).

O pagamento das custas denota comportamento contraditório e incompatível com a concessão do benefício de justiça gratuita, conduta vedada pela máxima nemo potest venire contra factum proprium.

Ressoa evidente não subsistir qualquer omissão no acórdão objurgado passível de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso não possui efeito retroativo e não afasta a deserção decorrente da ausência de preparo no prazo estipulado.

Inexiste omissão em acórdão que reconhece a deserção, quando verificado que o pedido de gratuidade de justiça fora indeferido em instância anterior e o recorrente praticou ato incompatível com o benefício (pagamento de custas), configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 909.157/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 26/5/2020; STJ, RCD no AREsp n. 1.487.034/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0010580-62.2016.8.08.0024

RECORRENTE: RAFAEL ANTONIO STEINKOPF DE SOUZA

RECORRIDOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

VOTO

RAFAEL ANTONIO STEINKOPF DE SOUZA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 506/508) em face de
ACÓRDÃO
(fls. 500/502) que não conheceu do
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(fls.389/420), interposto contra
DECISÃO
(fls. 386/387) que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto em face de
ACÓRDÃO
(fls. 305/308)

proferido pela
Quarta Câmara Cível,
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado em face de
SENTENÇA
(fls. 239/244) proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Acidente de Trabalho,
cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado o Recorrente aduz que subsistir omissão no Aresto hostilizado, notadamente, pois, supostamente, não observou que o pedido de assistência judiciária gratuita havia sido deferido perante o Juízo de Primeiro Grau, repisando
in totum
as razões levadas à efeito no contexto do Recurso de Agravo Interno outrora interposto.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões no id. 15962116.

A propósito, eis o Acórdão recorrido:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário manejado pelo Recorrente em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que, por sua vez, manteve sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho.

Durante a tramitação do recurso, o Recorrente deixou de comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, conforme determinado em despacho, requerendo posteriormente a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar: (i) se o pedido de gratuidade de justiça realizado em fase recursal poderia retroagir para afastar a exigência do preparo; e (ii) se a ausência de comprovação do recolhimento das custas implica a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso não possui efeito retroativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo incapaz de afastar a deserção decorrente da ausência de recolhimento das custas processuais no prazo estipulado.

A conduta contraditória do Recorrente, que havia efetuado o pagamento das custas em instância anterior, reforça a incompatibilidade do pedido de gratuidade com os requisitos previstos para sua concessão.

Em consonância com a jurisprudência do STJ, a ausência de preparo no momento oportuno caracteriza deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo Interno não conhecido, por deserto.

Tese de julgamento:

"1. O pedido de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso não possui efeito retroativo e não afasta a deserção decorrente da ausência de preparo no prazo estipulado.

2. É deserto o recurso em que não se comprova o recolhimento das custas recursais no prazo legal, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência econômica."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, art. 932, III; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgInt nos EAREsp n. 909.157/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 26/5/2020; STJ, RCD no AREsp n. 1.487.034/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/5/2020.

(
TJES:
Agravo Interno. 0010580-62.2016.8.08.0024. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Des. Vice-Presidente NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento: 20/02/2025)

Inicialmente, de plano, destaca-se que o Recorrente, nas razões do Recurso, se limitou a afirmar que estava isento do pagamento das custas processuais, tendo em vista, supostamente, já estar resguardado pela benesse em questão.

Entretanto, impõe-se reafirmar o que restou decidido no julgamento do Recurso de Agravo Interno, no qual se verificou que a
Egrégia Quarta Câmara Cível
, prefacialmente ao julgamento do
Recurso de Apelação Cível
, indeferiu o pedido de gratuidade feito pelo Recorrente e ordenou que o mesmo realizasse o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção, conforme
DECISÃO
de fls. 294/295.

Nesse sentido,
verifica-se que o Recorrente realizou o pagamento das custas judiciais do Recurso de Apelação Cível, conforme comprovante juntado às fls. 286/298
, o que denota comportamento contraditório e incompatível com a concessão do benefício de justiça gratuita e vedado pela máxima
nemo potest venire contra factum proprium
.

Com efeito, ressoa evidente não subsistir qualquer omissão no Acórdão objurgado passível de reforma.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.